Tribunal: STF
Processo: RHC 195023
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de roubo circunstanciado. Hediondez. Violência contra pessoa. Execução da pena unificada de 67 anos e 2 meses de reclusão. Prisão domiciliar. Vulnerabilidade concreta não demonstrada. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Renato Santos de Jesus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 591.108/BA (evento 2, fls. 91-4).
    No curso da execução penal do paciente – pena unificada de 67 (sessenta e sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crimes de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, do CP) –, o magistrado de primeiro grau indeferiu pedido de prisão domiciliar (evento 1, fls. 48-9). 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO-PENA PELA PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONTEXTO DE RISCO AFASTADO. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Não se evidencia ilegalidade no decisum, notadamente porque o Agravante não demonstrou que se encontra em estado de saúde que inviabilize o tratamento no ambiente carcerário. A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não orienta a concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere a análise individualizada das condições do encarceramento.
    2. Consoante a jurisprudência desta Corte, para ser concedido o pedido de prisão domiciliar, fundamentado na mencionada recomendação, faz-se necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: ‘a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida’ (AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 04/05/2020), o que não ocorreu no caso.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    No presente recurso, a Defesa argumenta, em síntese, a necessidade do cumprimento da pena em regime domiciliar, de forma antecipada e temporária. Alega que o Recorrente é portador de doença crônica – hipertensão arterial sistêmica, inserido no grupo de risco do novo coronavírus. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da prisão domiciliar (evento 2, fls. 97-106). 
    É o relatório.
    Decido.
    Ressalto que o Recorrente cumpre pena unificada de 67 (sessenta e sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de diversos crimes de roubo circunstanciado. Ao indeferir o pedido de prisão domiciliar e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, a Corte Superior assentou que “os laudos médicos juntados aos autos não comprovam grave estado de saúde, e, ainda, que ‘não há notícia nos autos da existência de casos confirmados no estabelecimento penal em que o Paciente está custodiado’ (fl. 59). O fato de o Agravante alegadamente ser portador de hipertensão arterial sistêmica não lhe garante concessão automática de prisão domiciliar, mormente porque condenado a cumprir longa pena privativa de liberdade. Destaco que as informações prestadas pelo Juízo das Execuções Criminais vieram acompanhadas do relatório médico relativo ao Agravante, emitido em 09/09/2020, no qual se esclarece que o Apenado, apesar de mencionar histórico de hipertensão arterial sistêmica, ‘apresenta quadro clínico estável e em boas condições’ (fl. 166), recebendo ‘tratamento adequado para as queixas de saúde’ (ibidem), oportunidade em que foi mantida a medicação para o controle da pressão elevada’. Nesse contexto, a Corte Superior enfatizou que ‘não há como infirmar a conclusão de que a substituição da custódia por domiciliar, no caso, não atende ao disposto na Recomendação n. 62 do CNJ. “
    O acórdão recorrido não diverge do entendimento desta Suprema Corte, porquanto, em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Ademais, as ações imputadas se deram com violência/grave ameaça à pessoa que resultaram na pena unificada de 67 anos e 2 meses de reclusão; não está comprovado o enquadramento do Recorrente em grupo de risco do novo coronavírus; e não há indicativo de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional em que segregado o Recorrente. 
    Lado outro, presente a hediondez dos delitos pelos quais o Recorrente resgata pena, sequer incide, a princípio, a Recomendação 62 do CNJ, conforme artigo 5º-A (Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 01 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora